Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme inteligência do inciso II do parágrafo 2o do art. 917 do Código de Processo Civil, Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título.
2. Recurso conhecido e provido.